Tribunal: TJES
Processo: 5012541-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012541-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL VICENTE PIMASSONI

AGRAVADO: KARINE RODRIGUES ROCHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE MENOR. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DO BENEFICIÁRIO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE ALIMENTOS DE 30% PARA 20% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A obrigação alimentar decorre da solidariedade familiar, sendo presumível a necessidade de alimentos para filhos menores, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

II - Nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados proporcionalmente às necessidades do reclamante e à capacidade financeira do alimentante.

III - A análise dos documentos revela que o alimentante possui renda líquida de aproximadamente R$ 8.200,00, sem comprovação de outros descendentes ou despesas que comprometam significativamente seus rendimentos.

IV - Não há comprovação de despesas extraordinárias que justifiquem um aumento no percentual de alimentos, como alimentação específica ou custos elevados com o tratamento multidisciplinar, considerando que o plano de saúde já é integralmente custeado pelo alimentante e que os gastos extraordinários serão divididos entre os genitores.

V - A fixação de alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante se mostra desproporcional à ausência de comprovação de necessidades excepcionais do menor, justificando-se a redução para 20%.

VI – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012541-78.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RAFAEL VICENTE PIMASSONI

AGRAVADO
:
KARINE RODRIGUES ROCHA

JU
ÍZA

DE DIREITO
: DR
A
.
ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

V
OTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interpor por Rafael Vicente Pimassoni, irresignado com a decisão proferida nos autos da ação n. 5001892-36.2023.8.08.0006 ajuizada em desfavor de Karine Rodrigues Rocha que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário líquido do genitor em favor do filho menor das partes, a saber, M. R. P., nascido em 05.10.2020.

Em suas razões recursais sustentou o recorrente, em suma, que arca com grande parte dos custos do menor; que a agravada não comprovou gastos excepcionais; que ela também deve contribuir para o sustento do filho e, ainda, que parte dos gastos que a parte adversa alega ter devem ser decotados os gastos, como a moradia dela própria.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de reduzir os alimentos provisórios para 20% dos seus rendimentos líquidos.

Antecipação da tutela recursal deferida pela decisão com id. 6409287, reduzindo os alimentos provisórios para 20% sobre o valor da remuneração líquida do recorrente.

Contrarrazões no id. 6689338 aduziram, em suma, necessidade de aplicação da teoria do capital invisível materno; que o custo da escola particular seja integralmente arcado pelo agravante; disparidade entre os ganhos dos genitores e, ainda, que o menor demanda alimentação especial. Ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

Supervenientemente, a agravada noticiou modificação de sua condição financeira, uma vez que foi dispensada do trabalho em 30.11.2023, contudo, novo vínculo laboral foi estabelecido como evidenciado pelo documento com id. 10054051.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 8456646).

Dada a possível modificação da condição financeira de ambas as partes, foi ofertada nova manifestação pelas partes e, em sequência, ao Ministério Público.

Na celeuma em análise, enquanto o genitor oferta em sua petição inicial 20% do seu salário líquido a título de alimentos provisórios, a requerida, ora agravada, vindica por 40% do salário líquido do ascendente, por sua vez, a decisão impugnada fixou em 30% sobre o salário líquido do agravante.

Pois bem, examinando os contornos fáticos até então presentes nesta fase inicial do processo originário, vislumbro que as teses recursais foram aptas a modificar o que restou decidido em primeiro grau, como passo a expor

Diante da previsão do artigo 1.694 do Código Civil, é pacífico que os alimentos decorrem da solidariedade existente entre os membros de uma família.

No que toca aos filhos, consolidou-se o entendimento na jurisprudência pátria no sentido de ser presumível aos filhos menores a
necessidade
de alimentos, decorrentes da incapacidade civil e do poder familiar.

Com efeito, considerando o nascimento do menor em 2020 sua necessidade é facilmente aferida.

Na determinação do
quantum
relativo à verba alimentar dos infantes, a regra a ser observada é a prevista no artigo 1694, § 1º, do CC, a qual dispõe que “
o
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Em outras palavras, o pedido de alimentos pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, servindo tais critérios como base também para a fixação de seu valor.

Relativamente a
possibilidade
do recorrente o exame da narrativa da petição inicial recursal e documentos que lhe acompanham revelam que possui capacidade financeira para suportar os alimentos, pois seu rendimento líquido é de aproximadamente R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

Ademais, o recorrente não demonstrou que possui outros descendentes ou gastos pessoais que comprometam de maneira severa seus rendimentos.

De todo modo, não reside nesse requisito o tema central devolvido a esta instância revisora.

No que toca a
extensão da necessidade
, a relação de gastos mencionados pela agravada, não há nenhuma dispêndio extraordinário, sendo eles moradia, educação, alimentação, saúde, etc.

Referente a mencionada “alimentação específica”, inexiste comprovação de qual seria e, ainda, se ela destoa do restante dos moradores de sua casa e mais, o seu custo, etc. Vale dizer, as notas fiscais de supermercado juntadas em contrarrazões não trazem nada de excepcional que justifique seu peso quando da fixação da pensão.

Sobre o tratamento multidisciplinar (psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), dado o “
diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1 sem maiores comorbidades
” não há nenhum indício que estes terão custo para além da mensalidade do plano de saúde e, em caso afirmativo, qual sua extensão.

Importante mencionar que a decisão recorrida já assentou que o plano de saúde será custeada integralmente pelo genitor e os gastos extraordinários serão rateados entre os genitores, sendo a pensão fixada para os gastos ordinários e já conhecidos, confira-se:

“Também caberá ao requerente o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com medicamentos, material escolar, consultas médicas, exames e consultas odontológicas após a devida comprovação de tais gastos. Deverá ainda ser mantido o plano de saúde já custeado pelo requerente em favor do menor.“

Nesse ponto, insta mencionar que a obrigação alimentar recai sobre ambos os genitores, ainda que haja disparidade entre as rendas deles, devendo sempre se pautar pela possibilidade individual de cada ascendente sem descurar sobre a necessidade de observância da corresponsabilidade, inclusive quanto a mensalidade escolar.

Importante dizer, diante dos
prints
de conversa elo aplicativo de mensagem, que o rateio das despesas extraordinárias não pressupõem o esgotamento do numerário a título de alimentos provisórios, o qual possui destino certo, vale mencionar, uma vez existente a despesa extraordinária, o rateio é medida que se impõe.

Ressalto que não há como descurar que o domicílio dos genitores em entes da federação diferentes atrai uma carga imaterial superior e invisível àquele que exerce a guarda em maior proporção e, por isso, deve ser sopesada.

Contudo, neste momento processual aparentemente os ascendentes possuem domicílio no mesmo Município e, por isso, é ponto reservado a instrução probatória contribuir.

Com efeito, neste momento processual não vislumbrei que haja alguma necessidade excepcional e atípica capaz de consubstanciar a fixação dos alimentos em 30% sobre o rendimento líquido do genitor, revelando-se o percentual de 20% capaz de albergar as necessidades do menor demonstrada até este momento.

Por fim, ressalto que nada impede que o percentual ora reduzido seja modificado se durante a instrução probatória na origem expresse montante desassociado do binômio ora reconhecido.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão guerreada, reduzindo os alimentos provisórios em 20% sobre o valor da remuneração líquida do genitor.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a decisão guerreada, reduzindo os alimentos provisórios em 20% sobre o valor da remuneração líquida do genitor.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.